Tribunal: TJDFT
Processo: 0719426-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719426-95.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUCIANO DA SILVA VIEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA APELANTE: JOSE LUCIANO DA SILVA VIEIRA D E S P A C H O Intime-se o banco/réu para que se manifeste acerca dos documentos juntados pelo autor ao ID 47866347, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para prolação de Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator